Tribunal: TJDFT
Processo: 0037864-54.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0037864-54.2010.8.07.0001 APELANTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Informem as partes sobre a eventual resolução da demanda pela via administrativa, ante o término da suspensão do prazo processual, ficando advertidas de que o silêncio será interpretado como interesse no julgamento do apelo. Após, cls. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR